Tribunal: TJMT
Processo: 1002876-39.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002876-39.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OZANIA CORREA DA SILVA - CPF: 026.655.741-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002876-39.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002876-39.2024.8.11.9005

Agravante:

Ozania Correia da Silva.

Agravado:
Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis-MT
.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156/RJ. DEVER DOS ENTES PÚBLICOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento de princípio ativo Liraglutida 6mg/ml (Saxenda). A agravante demonstrou que os medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) foram ineficazes para seu tratamento. A decisão foi reformada em sede de liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar se os entes públicos agravados devem fornecer à agravante o medicamento pleiteado, diante da demonstração da ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS e da necessidade do tratamento específico para evitar agravamento de sua condição de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como dever do Estado, conforme disposto no artigo 196, que assegura o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4.

O relatório médico juntado aos autos atesta a necessidade urgente do medicamento pleiteado, a ineficácia dos tratamentos alternativos oferecidos pelo SUS e a inexistência de substituto adequado na rede pública.

5.

A agravante comprovou sua incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento, bem como a existência de registro do fármaco na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), preenchendo os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.657.156/RJ.

6.

O perigo da demora resta configurado pela possibilidade de agravamento do estado de saúde da agravante, diante da ausência de tratamento eficaz disponível no SUS.

7.

Considerando o preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais, impõe-se a obrigação dos entes públicos agravados de fornecerem o medicamento pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à saúde impõe aos entes públicos o dever de fornecer medicamentos essenciais ao tratamento de doenças, especialmente quando demonstrada a ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, artigo 7º; Código de Processo Civil, artigo 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, Primeira Seção, relator Ministro Benedito Gonçalves, j. em 25/04/2018; TJMT, Agravo de Instrumento nº 10005990720218110000, relator Desembargador Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 19/04/2021, p. em 02/05/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002876-39.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002876-39.2024.8.11.9005

Agravante:

Ozania Correia da Silva.

Agravado:
Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis-MT
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
de
Ozania Correia da Silva.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência.

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Decisão agravada nos autos de origem n.º 1028594-78.2024.8.11.0003 (Id. 174466845
): indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que os elementos apresentados nos autos pela agravante não evidenciaram hipótese de concessão da tutela de urgência.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja concedida a tutela de urgência de natureza antecipada, consistente em determinar aos agravados o fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias, à agravante, o fármaco de princípio ativo LIRAGLUTIDA 6MG/ML (SAXENDA).

Decisão - Liminar (
Id.

2
254585195
)
: deferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso
(Id.
261960258
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante.

Sem Informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

267103286
):
manifesta-se pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002876-39.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002876-39.2024.8.11.9005

Agravante:

Ozania Correia da Silva.

Agravado:
Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Ozania Correa da Silva
em face da decisão proferida pelo Juízo do
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT
, que, nos autos de origem (
n.° 1048288-39.2024.8.11.0001)
,
indeferiu
a tutela de urgência, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos pela agravante
não evidenciaram hipótese de concessão da medida.

A agravante pugna pela antecipação de tutela para que os entes públicos agravados lhe
forneçam, no prazo de 10 (dez) dias, o fármaco de princípio ativo LIRAGLUTIDA 6MG/ML (SAXENDA)
.

Verifica-se nos autos que a agravante, atualmente com 44 (quarenta e quatro) anos, foi diagnosticada com “Obesidade (CID E66)” e, por apresentar hipertensão e doenças psiquiátricas, necessita utilizar o medicamento de princípio ativo LIRAGLUTIDA 6MG/ML (SAXENDA), uma vez que utilizou os fármacos disponibilizados pelo SUS, todavia, não obteve resposta satisfatória.

Assevera que, ao requerer na instância primeira, o pedido foi indeferido, calcado no parecer do
Núcleo de Apoio Técnico, que apresentou parecer desfavorável à concessão, sob o fundamento de que
não foi demonstrada a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Sustenta que a decisão combatida merece reforma, uma vez que o seu quadro, segundo entende, demanda urgência, além de ter demonstrado a ineficácia dos medicamentos fornecidos pela rede pública de saúde.

Por essas razões, pugnou pela concessão liminar da tutela antecipada, para o fim de determinar aos entes públicos agravados o imediato fornecimento do medicamento em questão, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento do mérito.

Pois bem.

Da análise dos autos de origem, observa-se que o relatório médico juntado no Id. 174179410, descreve de forma pormenorizada o tratamento já realizado pela autora agravante e a necessidade do medicamento pleiteado neste agravo de instrumento. Confira-se:

“RELATÓRIO MÉDICO

A PACIENTE SUPRACITADO ESTÁ EM SEGUIMENTO NO AMBULATÓRIO DE OBESIDADE DO CEDERO, POR OBESIDADE, CID: E66.0. APRESENTANDO ENORME DIFICULDADE PARA O CONTROLE DE SUA DOENÇA.

LEMBRANDO TRATAR-SE DE UMA OBRIGAÇÃO DO ESTADO MATO GROSSO O FORNECIMENTO DE MEIOS PARA O TRATAMENTO DESTE PACIENTE, CUJO ONUS INCLUI INÚMERAS COMORBIDADES ASSOCIADAS A OBESIDADE, INCLUSIVE OBITO.

POR APRESENTAR HIPERTENSÃO E DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS E POR JÁ TER TENTADO USAR ORLISTAT COM INTOLERÂNCIA GRAVE E TER CONTRA-INDICAÇÃO PARA USO DE SIBUTRAMINA PELA IDADE E DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS, PRECISA URGENTEMENTE TENTAR TRATAMENTO COM LIRAGLUTIDA 3MG/DIA, NÃO EXISTINDO NO SUS MEDICAÇÃO QUE POSSA SUBSTITUIR SOLICITO URGENTEMENTE OS INSUMOS ABAIXO RELACIONADOS PARA OTIMIZAR SEU TRATAMENTO, SENDO SEU USO POR 2 ANOS.

·

LIRAGLUTIDA 6MG/ML (CANETA QUE PERMITA APLICAR 3MG)----------5 CANETAS/MÊS

·

AGULHAS ULTRAFINE 4MM PARA CANETA ------30

AGULHAS/MÊS
”.

Verifica-se no processo de origem que, diante do quadro clínico da agravante, é imprescindível que ela utilize o medicamento em questão, em caráter de urgência.

Ademais, constata-se nos autos que a agravante não possui recursos financeiros para arcar com as despesas do tratamento e que houve solicitação prévia no Sistema Único de Saúde (SUS), entretanto, obteve a resposta de que os insumos solicitados não integram nenhuma lista oficial de medicamentos e/ou insumos (Componente Básico, Estratégico e Especializado) da Assistência Farmacêutica dispensados pelo SUS, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Além disso, pelo relatório médico já citado em linhas anteriores, constata-se que as terapias oferecidas pelo SUS (Sibutramina e Orlistate) mostraram-se ineficazes, diante das particularidades do quadro clínico da demandante.

Assim, demonstrada a probabilidade do direito, diante d
a atual necessidade da agravante, atestada por médico especialista
.

Outrossim, o perigo da demora decorre da possibilidade
de levar à piora do quadro clínico da agravante.

Respeitado o entendimento do magistrado prolator da decisão agravada, da
análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que os argumentos trazidos pela parte agravante são passíveis de acolhimento.

A saúde é direito social insculpido no artigo 6º da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que
as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nota-se, pois, que o
direito à saúde deve ser entendido no sentido mais amplo, inclusive em observância ao conforto do paciente, à higiene e à dignidade da pessoa.

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte agravante é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, ao fornecimento de tratamento específico, para restabelecer a sua saúde, conforme o relatório médico que instrui o feito de origem e atesta a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no artigo 196 da CRF e artigo 7º da Lei n.º 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber do gestor incondicional e irrestrita atenção.

Entrementes, com relação ao fornecimento de medicamento fora da lista do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n.º 1.657.156/RJ , submetido ao rito do artigo 1.036 do CPC, fixou a seguinte Tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – DÉFICIT DE ATENÇÃO E TRANSTORNO DE ANSIEDADE (TDHA) – FÁRMACO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO RESP 1.657.156 - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –- PROVIMENTO. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. Uma vez presentes os requisitos fixados por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo ( REsp 1.657.156), pela Primeira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, constitui-se obrigação do Poder Público a dispensação do medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS.(TJ-MT 10005990720218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2021)”

À vista do exposto, verifica-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito da agravante e o perigo de dano iminente, salientando que não há indicativos de ilegalidade, motivo pelo qual deve ser assegurado o fornecimento do fármaco requerido.

Por essas razões, conheço do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para RATIFICAR a decisão que deferiu o pedido de tutela recursal e determinar que os entes públicos agravados forneçam à agravante o medicamento de princípio ativo LIRAGLUTIDA 6MG/ML (SAXENDA), de forma contínua e mensal (5 canetas e 30 agulhas ultrafine 4mm),
por tempo indeterminado.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025